Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713500-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Central Nacional Unimed - Cooperativa Central interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60625510, autos originários) que concedeu a tutela de urgência na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O recurso não foi conhecido, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC (id. 16817899). A agravante-ré interpôs agravo interno (id. 17616633) no qual defende a tempestividade do recurso e postula a reconsideração da r. decisão desta Relatoria; se não for esse o entendimento, a inclusão em pauta para julgamento colegiado e a reforma da r. decisão pra recebimento e provimento do agravo de instrumento. A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou resposta ao agravo (id. 18528009). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 16/07/20, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido autoral (id. 67876902, autos originários), confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida (ID 60625510) e julgo PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos da Lei 7.347/1985, para: a) determinar às rés que prestem atendimento nos casos de urgência ou emergência, assim atestados por médico responsável, aos beneficiários dos seus planos de saúde cujos contratos tenham sido celebrados até 02.04.2020 (conforme modulado na decisão de ID 61235776, 8), em especial aos pacientes suspeitos de contágio com sintomas graves ou com resultados positivos para a COVID-19, sem exigência de carência, exceto o prazo de 24 horas. b) determinar à rés que estabeleçam canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça– via e-mail, telefone e whatsapp –, especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recusa de atendimento. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a ré UNIMED DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. Anote-se. Em face da sucumbência, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor correspondente a 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Ficará suspensa sua exigibilidade em relação à ré que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, na forma do § 3o, do art 98, do mencionado código.” (id. 67876902, autos originários, grifos nossos) Desse modo, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora